Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-37.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTANEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO PARA DELAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO ANALOGICA. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A pretensão do apelante, no sentido de que seja aplicado o redutor de pena em 2/3 (dois terços) em decorrência da confissão espontânea, aplicando-se analogicamente a extensão do benefício concedido à delação premiada, não encontra guarida.

2 - Não há que se falar em aplicação analógica, como pretende a Defesa, porquanto o ordenamento jurídico não se mostra lacunoso nesse ponto específico. 2.1 – De fato, a confissão espontânea, que encontra previsão no art. 65, III, d, do Código Penal, não se confunde, muito menos se equipara com a Delação e/ou colaboração premiada, institutos esses que contam previsão específica na legislação criminal extravagante e que contam com requisitos de incidência próprios. 2.2 - Precedentes do STJ e do TJDFT.

3 - Adequada a fixação do regime inicial semiaberto, em observância ao comando previsto no artigo 33, § 2°, b, do CP2, tendo em vista que o recorrente não é reincidente e a pena fixada está situada entre o patamar de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, o que obsta a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.